Tribunal: STF
Processo: ARE 875958
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS (Petição nº 18710/2017); a União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública – União Gaúcha (Petição nº 18712/2017); o Sindicato Estadual dos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro – SEPE/RJ (Petição nº 32507/2017); a Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – ASSEMPERJ (Petição nº 48556/2017); o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina – SINJUSC (Petição nº 75556/2017); a Associação dos Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro – GESTRIO (Petição nº 8720/2018); o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Goiás – SINDSEMP (Petição nº 22924/2018); o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro – SINDIPOL-RJ (Petição nº 59683/2018); a Associação dos Defensores Públicos da Bahia – ADEP/BA (Petição nº 9282/2019); e o Sindicato Carioca dos Fiscais de Rendas dos Fiscais – SINCAF (Petição nº 35886/2021) requerem o ingresso no feito, na condição de amici curiae.
    2. De acordo com o art. 138 do CPC, a admissão a tal título pode ocorrer considerando-se a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, assim como a representatividade adequada do postulante. Não há dúvida quanto à relevância da matéria. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos.
    3. A discussão envolvendo o aumento de alíquotas em contribuições previdenciárias incidentes sobre o funcionalismo público produz impacto sobre todos os servidores públicos. Não há, todavia, como admitir a participação no feito de todas as entidades que os representam. A importância de pluralizar o debate constitucional, notadamente em casos de grande repercussão, deve ser compatibilizada com a necessidade de o processo judicial manter sua funcionalidade.
    4. Além disso, as confederações, sindicatos e associações que tutelam os interesses dos servidores – e compõem a maioria dos postulantes admitidos como amici curiae – integram apenas um dos lados da disputa, que defende a inconstitucionalidade da majoração da alíquota da contribuição previdenciária do regime próprio de previdência social do Estado de Goiás. Desse modo, o ingresso de todas essas entidades não ampliaria de modo significativo o conjunto de argumentos já apresentados ao Poder Judiciário pelos diversos amici curiae já admitidos no feito.
    5. Por essas razões, entendo que devem ser admitidos no feito, na condição de amici curiae, somente alguns dos postulantes, que possuem maior abrangência territorial ou maior número de filiados.
    6. Diante disso, indefiro o pedido da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul – AJURIS; da União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública – União Gaúcha; do Sindicato Estadual dos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro – SEPE/RJ; da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – ASSEMPERJ; do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina – SINJUSC; da Associação dos Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro – GESTRIO; do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Goiás – SINDSEMP; do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro – SINDIPOL-RJ; da Associação dos Defensores Públicos da Bahia – ADEP/BA; e do Sindicato Carioca dos Fiscais de Rendas dos Fiscais – SINCAF para ingressarem no presente feito na qualidade de amici curiae. Fica facultada aos postulantes a apresentação de memoriais por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator